Tribunal: TJDFT
Processo: 0750455-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0750455-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ALEXANDRE CRISPI SIQUEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de decisão: “Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Dos autos consta o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito, ID 46694244, do recurso interposto, mas não do recolhimento das custas processuais. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas processuais, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos.” “Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID. 47419625 opostos em face decisão ID. 46698862 que intimou a embargante para comprovar se já havia efetuado o pagamento das custas processuais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Em suas razões, a embargante aponta o vício de omissão na decisão embargada ao argumento de que o relator não analisou à luz da legislação vigente, que a sentença de mérito foi de procedência em parte, tendo sido o autor, ora embargante, isento de custas processuais, tendo esta parte da sentença transitado em julgado. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada. Contrarrazões apresentadas ID 47783238, o embargado requer a rejeição dos embargos de declaração, com a fixação de multa nos termos do art. 1026, § 2o do CPC. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há vício de omissão na decisão que intimou a embargante para comprovar se já havia efetuado o pagamento das custas processuais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelos embargantes não merecem prosperar, já que não há vício de omissão na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. No tocante ao pedido do embargado, ID 47783238, não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o do CPC, pois não restou demonstrado o intuito claro e específico de protelar o andamento processual, uma vez que a embargante apontou a omissão que entendia haver no julgado (Art. 1022, I, CPC) Desse modo, entendo que não assiste razão a embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 46698862 por seus próprios fundamentos. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos.” A parte recorrente sustenta que a decisão recorrida incorreu em violação aos art. 5o, IX, LVI e LV da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto defende a tese de que na decisão embargada o relator não analisou à luz da legislação vigente, que a sentença de mérito foi de procedência em parte, tendo sido o autor/recorrente, isento de custas processuais, tendo esta parte da sentença transitado em julgado. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O art. 5o, IX, LVI e LV da CRFB não foram objeto de debate na decisão recorrida, sendo que eventual reconhecimento de prequestionamento ficto cabe tão somente às cortes superiores, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento expresso é causa de negativa de seguimento, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (5o, IX, LVI e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 1.017, § 1o, do Código de Processo Civil e do art. 42, § 1o da Lei no 9.099/1995, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Outrossim, o recurso extraordinário que tem a finalidade de análise acerca da definição das despesas processuais que compõem o preparo não apresenta repercussão geral (TEMA 902): Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. DEFINIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS QUE COMPÕEM O PREPARO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à definição das despesas processuais que compõem o preparo. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015. (ARE 970082 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 21-06-2016 PUBLIC 22-06-2016) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 24 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal